Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0709514-50.2017.8.07.0007 AGRAVANTE: JOSE CRISOSTOMO SEIXAS ROSA AGRAVADO: RUDNEY MARQUES FERREIRA DESPACHO Na petição de ID 27071288, o recorrente comunica que interpôs agravo de instrumento diretamente no Superior Tribunal de Justiça. Aguarde-se o julgamento do recurso pela colenda Corte Superior de Justiça (Ag no 1434635/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007